Tribunal: STF
Processo: MI 788
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
   INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES DE
   RISCO OU INSALUBRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 4º DO ART. 40 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MORA
   LEGISLATIVA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. Ante a
   prolongada mora legislativa, no tocante à edição da lei
   complementar reclamada pela parte final do § 4º do art. 40 da
   Magna Carta, impõe-se ao caso a aplicação das normas correlatas
   previstas no art. 57 da Lei nº 8.213/91, em sede de processo
   administrativo.
2. Precedente: MI 721, da relatoria do ministro
   Marco Aurélio.
3. Mandado de injunção deferido nesses
   termos.